Tribunal: STJ
Processo: 5333205-46.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930071 - RS(2025/0164872-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GABRIEL HEIDA DA SILVA
AGRAVANTE
: MAURICIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: NOEMI HEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO KULCZYNSKI FORSTER - RS062513
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai
a aplicação do mesmo óbice de súmula ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:15
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ad6bb793-5a07-45d9-8a47-8b429e41f9b9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2930071 - RS (2025/0164872-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: GABRIEL HEIDA DA SILVA
AGRAVANTE
: MAURICIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE
: NOEMI HEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO KULCZYNSKI FORSTER - RS062513
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO INFIRMADO O
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque a parte
agravante deixou de impugnar os fundamentos da decisão que não admitiu o
apelo nobre, o que implicou incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. No agravo interno, não foi infirmado esse fundamento, o que atrai a
aplicação do mesmo óbice de súmula ao conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por GABRIEL HEIDA DA SILVA,
MAURICIO JOSE DA SILVA, NOEMI HEIDA DA SILVA contra decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça, não conhecendo do agravo em recurso especial (fls. 148-
149).
Sustenta a parte agravante, nas razões do agravo interno, que (fls. 155-156):

[...] a decisão agravada merece ser revista, uma vez que a simples leitura da
primeira página das razões do recurso especial é suficiente para constatar a existência
de uma ementa que expressamente indica a violação ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
[...]
A jurisprudência, inclusive deste E. STJ, tem reiteradamente afirmado que a
menção expressa do dispositivo legal violado, acompanhada da demonstração da sua
relevância para o deslinde da controvérsia, é suficiente para afastar a aplicação da
por configurar a necessária impugnação específica.
Súmula 284/STF,
Documento eletrônico VDA53922596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:26
Código de Controle do Documento: ec136602-cc8d-46f3-b30f-e79c208f7ea1

Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 165-167).
É o relatório.
VOTO
De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "[n]a petição de agravo interno,
o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não foi
conhecido porque deixou de ser impugnado o fundamento da decisão do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL que não admitiu o apelo nobre
relativo à Súmula n. 284 do STF, o que atraiu a incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls.
148-149).
Todavia, a parte agravante, neste agravo interno, não impugnou o antes citado
fundamento, restringindo-se a afirmar que não incide sobre o presente caso a Súmula n.
284 do STF.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível
com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53922596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:26
Código de Controle do Documento: ec136602-cc8d-46f3-b30f-e79c208f7ea1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.930.071 / RS
Número Registro: 2025/0164872-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
53332054620238217000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GABRIEL HEIDA DA SILVA
AGRAVANTE : MAURICIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE : NOEMI HEIDA DA SILVA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO KULCZYNSKI FORSTER - RS062513
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
ADVOGADOS : RAFAEL VINCENTE RAMOS - RS060324
JHONNY PRADO SILVA - RS121425
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GABRIEL HEIDA DA SILVA
AGRAVANTE : MAURICIO JOSE DA SILVA
AGRAVANTE : NOEMI HEIDA DA SILVA
ADVOGADO : JOÃO PAULO KULCZYNSKI FORSTER - RS062513
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
Documento eletrônico VDA54470055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: b9e0bfbc-88f9-4687-9c4a-490f44f94ee9

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:37
Código de Controle do Documento: b9e0bfbc-88f9-4687-9c4a-490f44f94ee9